Tribunal: TJDFT
Processo: 0730368-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITO SUSPENSIVO. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo RECORRENTE, nos autos de ação de cobrança.
2. O RECORRENTE alegou comprometimento da renda líquida com empréstimos consignados, encargos judiciais e despesas familiares, apesar de remuneração bruta superior a R$ 15.000,00.
3. Requereu, liminarmente, o deferimento da gratuidade de justiça e, no mérito, a confirmação do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se o RECORRENTE faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, diante da alegada insuficiência de recursos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O recurso é conhecido por preencher os requisitos legais (CPC, art. 1.015, V), sendo dispensado o preparo recursal por ser objeto do pedido.
5. Inicialmente, atribuiu-se efeito suspensivo ao recurso, com base no risco de prejuízo decorrente da eventual condenação ao pagamento de custas e honorários.
6. A análise liminar é realizada sob cognição sumária, com base na documentação apresentada, que indica possível risco de dano grave.
7. No julgamento de mérito, verificou-se que os documentos juntados não comprovam a alegada insuficiência financeira.
8. O contracheque indica vencimentos de cerca de R$ 15.000,00; o extrato bancário não comprova miserabilidade; e o contrato de aluguel apresentado está vencido, sem valor probante.
9. O RECORRENTE não apresenta novos documentos apesar de ter sido oportunizada a complementação da prova.
10. Ausente comprovação da necessidade, mantém-se a decisão que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
"A concessão da gratuidade de justiça exige comprovação documental idônea da insuficiência de recursos, não bastando alegações genéricas ou documentos vencidos."

Dispositivos relevantes citados: art. 1.015, V; art. 1.019, I; art. 995, parágrafo único, todos do CPC.